Tribunal: STF
Processo: AI 468498
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão decidiu a
causa com base em normas infraconstitucionais.
II. - Decisão
contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - A
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
 direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
IV. - Agravo não provido.